Tribunal: TJDFT
Processo: 0703519-49.2019.8.07.0019
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO SOBRE O NÃO RECONHECIMENTO DA TESE DE PERDA DE UMA CHANCE. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. PRETENSÃO DE REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. De acordo com o art. 620 do CPP, os embargos de declaração somente são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou ambiguidades ou, ainda, para suprir omissão acerca de questão hábil a justificar a necessidade de pronunciamento judicial específico.

2. Não há mácula a ser sanada se o acórdão embargado se manifestou sobre as questões relacionadas ao deslinde do caso, inclusive sobre os motivos pelos quais a ausência de prova testemunhal, no caso concreto, não pode conduzir ao reconhecimento da tese da perda de uma chance.

3. A pretensão de reexame do julgado transborda os limites da via eleita, devendo ser suscitada mediante interposição do recurso cabível.

4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.